Tribunal: TJMT
Processo: 0001811-58.2014.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001811-58.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO DE SANTANA - CPF: 940.211.631-15 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
PRETENDIDA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
SUBSTITUIÇÃO
DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO DO
SURSIS
– SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE OFÍCIO.

Concedida a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por
penas
restritivas de direitos, é incabível o
sursis
, a teor do artigo 77, III, do Código Penal.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico.

Por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduz-se, de ofício, o período de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001811-58.2014.8.11.0022

APELANTE: PAULO DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Paulo de Santana contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da ação penal cód. n. 46959, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão/habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período, como incurso nas sanções do art. 306 da Lei n. 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais, ID. 35041995, requer a concessão da suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID. 35041997, pugna pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 35828985.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à concessão do benefício de suspensão condicional da pena.

Pois bem, o benefício do art. 77 do CP reclama não apenas que a pena cominada seja de até 2 anos, mas também que não seja indicada ou cabível a substituição revista no art. 44 do CP.

Ora, o apelante
preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual lhe foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

O artigo 77 do Código Penal prescreve:

"A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que:

(...)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código".

Assim sendo, preenchidas as condições para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, inviável a concessão do sursis.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 15 DA LEI N.o 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 77, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o delito previsto no art. 15 da Lei n.o 10.826/2003 é crime de perigo abstrato que presume dano à segurança pública, sendo desnecessária a comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado.

2. Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.

3. Ademais, a pretendida inversão do julgado, com o reconhecimento da impossibilidade de cumprir a pena restritiva de direitos imposta, em razão de alegada doença do Paciente, implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.o 07 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgInt no AREsp 1290257/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019) (sem grifo no original)

Por outro lado, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses foi fixada muito além do mínimo legal, sem nenhuma fundamentação. Veja-se:

“Outrossim, pelas circunstâncias acima

analisadas, aplico-lhe também a pena de suspensão da habilitação para dirigir veiculo automotor pelo prazo de 06(seis) meses (art. 293, da Lei n° 9.503/1997).”

Todavia, o artigo 293 do CTB preceitua que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, consoante julgados do STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.”
(HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SÚMULA 7/STJ. PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Não é possível, na via especial, analisar suposta infringência de dispositivos constitucionais, uma vez que se cuida de recurso voltado à interpretação de direito federal infraconstitucional.

2. O Tribunal de origem analisou as provas coligidas aos autos, concluindo pela existência da materialidade e autoria de homicídio culposo, decorrente de imprudência do acusado, ao desconsiderar a sinalização de trânsito e adentrar via preferencial sem reduzir a velocidade do ônibus que conduzia. Rever tal posicionamento não é providência autorizada nesta sede, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

3. ‘O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto’ (AgRg no REsp 1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016).

4. Extrai-se do acórdão de origem que o agravante cometeu o delito no exercício do sua profissão de motorista, conduzindo veículo de transporte de passageiros, o que, a teor do art. 302, parágrafo único, IV, do CTB - renomeado, depois da Lei n. 12.971/2014, como art. 302, § 1o, IV -, implica aumento de 1/3 à metade da pena.

5. No caso concreto, as penasprivativa de liberdade e de restrição ao direito de dirigir foram fixadas no mínimo previsto em lei e exasperadas na medida da causa de aumento previsto no referido art. 302, § 1o, IV, do CTB, no menor patamar legalmente estabelecido, isto é, de 1/3. Não há falar, portanto, em desproporcionalidade da sanção.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 182.068/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016)

Desse modo, por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduzo, de ofício, a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.

Destaca-se, ainda, que, face ao enunciado da Súmula 231 do STJ, não se aplica a atenuante da confissão, porquanto a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não pode ser inferior ao mínimo legal.

À vista de todo o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, todavia, de ofício, reduzo o período de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor do apelante, fixando-o em 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020